Tribunal: STF
Processo: HC 71378
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-02
Data de publicação: 1994-08-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA OS COSTUMES.
ESTUPRO.MENOR  ABANDONADA.  REPRESENTAÇÃO.  COD. PENAL, ART. 225,
PAR. 1., I, PAR. 2..
          I. - A  FINALIDADE  DA  REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES CONTRA OS
COSTUMES,  NÃO E ACAUTELAR OS INTERESSES DO RÉU, MAS OS DA OFENDIDA E
DE SUA FAMILIA, QUE PODEM PREFERIR O SILENCIO AO "ESTREPITUS
JUDICII.".         II. - PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO SE TORNE PARTE
LEGITIMA PARA INTENTAR  A AÇÃO  PENAL, E SUFICIENTE QUE SE MANIFESTE
PESSOA DE QUALQUER  FORMA  RESPONSÁVEL PELO MENOR, AINDA QUE O MENOR
NÃO RESIDA EM SUA COMPANHIA.
          III. - NO  CASO,  A  MENOR,  MENOR  ABANDONADA,  MANTIDA EM
CARCERE  PRIVADO,  CONSEGUIU SE COMUNICAR COM UMA SENHORA VIZINHA, EM
CUJA  RESIDÊNCIA  PEDIU  SOCORRO E QUE FEZ A REPRESENTAÇÃO. REGULAR A
REPRESENTAÇÃO,  QUE  NÃO  EXIGE  FORMALIDADES  MAIORES.  NA HIPÓTESE,
ADEMAIS,  POR  SE  TRATAR  DE  MENOR  ABANDONADA, A MISERABILIDADE E
PRESUMIDA.
          IV, - H.C. INDEFERIDO.